Tribunal: STF
Processo: Ext 959
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Executória. Condenação por crime de
associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Trânsito em
julgado no Estado requerente. Prática de idêntico delito no Brasil.
Processo pendente. Irrelevância. Ressalva prevista no art. 89, cc.
arts. 67 e 90, todos da Lei nº 6.815/90. Pedido deferido. Com a
ressalva do art. 89, cc. os arts. 67 e 90, do Estatuto do
Estrangeiro, não impede a extradição estar o extraditando
respondendo a processo, no Brasil, por fato diverso